Tribunal: TJDFT
Processo: 0724678-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E S P A C H O O embargante Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. após o julgamento dos embargos de declaração por ele opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento também por ele interposto, protocolou petição em que disse haver renunciado ao pedido de revisão de metodologia de cálculo, constante do agravo de instrumento registrado sob a ID n.o 17894447, para fins de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFISDF 2020, instituído pela Lei Complementar no 976, de 9 de novembro de 2020, atendendo assim a condição prevista no artigo 5o inciso II da referida Lei (Id 23161595). Nada a prover em relação à mencionada petição de renúncia, porque o agravo de instrumento foi julgado pelo e. colegiado da 1a Turma Cível definitivamente, em razão do transcurso do prazo recursal após a publicação do acórdão que negou provimento aos embargos de declaração manejados pelo requerente. DETERMINO à diligente Secretaria da 1a Turma Cível que certifique o trânsito em julgado do acórdão n. 1.293.996 (Id 20971006) e adote as providências para a baixa na distribuição e arquivamento, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora